Tribunal: STF
Processo: RE 175980
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
APOSENTADORIA INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE: ESPECIFICAÇÃO EM LEI. C.F.,
art. 40, I.
I. - Os proventos serão integrais quando o servidor for
aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas
em lei. Se não houver essa especificação, os proventos serão
proporcionais: C.F., art. 40, I.
II. - R.E. conhecido e provido.